Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700458-23.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LILIANE DE SANTANA SANTOS, GUILHERME VINICIOS SANTOS SOARES, BRUNA SANTOS SOARES, GABRIEL VINICIUS SANTOS SOARES, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE DE SANTANA SANTOS DESPACHO Considerando que já houve o levantamento dos valores depositados (ID 36418423), intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator